Tribunal: STF
Processo: Rcl 63315
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ADPF Nº 828/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Macielma Domingos da Silva e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba/BA, no Processo nº 8001342-44.2023.8.05.0112, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.  



    2. As reclamantes sustentam que são rés em ação de reintegração de posse movida por José Pontes Fragoso de Almeida Neto em desfavor do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, em razão da ocupação de área rural denominada Fazenda Reunidas Boa Esperança, localizada no Município de Boa Vista do Tupim/BA.  



    3. Narram, em síntese, que, “em audiência de justificação, sem a presença dos réus, o MM Juízo concedeu prazo de 05 (dias) para a parte autora comprovar o esbulho e determinou que o oficial de justiça se dirigisse ao local da ocupação descrita na inicial e, identificasse lideranças e descrevesse a existência de pessoas na condição de invasores, de acampamentos e de bandeiras no local identificando o movimento responsável, bem como qualquer outra circunstância que possa servir como prova para a existência de invasão que tenha como autores eventuais líderes de movimentos sociais, a exemplo do MST ou quaisquer outros assemelhados”.  



    4. Relatam que, após juntarem aos autos “fotos de barracos dos acampados”, foi deferida, em 09/10/2023, liminar de reintegração de posse contra os ocupantes da Fazenda Reunidas Boas Esperança, o que ensejaria o despejo de cerca de 120 (cento e vinte) famílias “que se estabeleceram na área, construindo casas e produzindo alimentos para o próprio sustento. Assim, o acampamento se tornou a única moradia dos posseiros e a agricultura de subsistência a única fonte de renda e sobrevivência”.  



    5. Sustentam que a decisão liminar pela qual se determinou a desocupação da área, além de violar o que decidido na ADPF nº 828/DF, “ignorou normas do próprio Código de Processo Civil para o procedimento especial previsto para litígios possessórios coletivos pois, mesmo se tratando de vários réus em situação de vulnerabilidade social, o Ministério Público e a Defensoria Pública nunca foram intimados”.  



    6. Alegam inobservado, na decisão reclamada, o regime de transição exigido na Quarta Tutela Provisória Incidental referendado no âmbito do processo objetivo tido como paradigma.  



    7. Aduzem que “a continuidade de atos que violem os preceitos estabelecidos, como pretende o Judiciário da Bahia, é uma afronta à segurança jurídica e aos ditames constitucionais que resguardam a vida e a moradia digna enquanto direitos básicos”, uma vez que na decisão reclamada “não há sequer qualquer plano de remoção à instalação imediata destas em outra localidade, ampliando ainda a situação de vulnerabilidade adstrita ao caso concreto”.  



    8. Requerem o deferimento de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, buscam a procedência do pedido, a fim de que seja evidenciada a proibição da remoção forçada dos moradores e seja estritamente observado o decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.  



    9. Em 25/10/2023, deferi o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no Processo nº 8001342-44.2023.8.05.0112, em curso perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba/BA, ficando suspensa a ordem de reintegração de posse, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 9).  



    10. Em Sessão Virtual de 10 a 20 de novembro de 2023, os eminentes Ministros da Segunda Turma desta Corte, por unanimidade, referendaram a liminar concedida (e-doc. 17).  



    11. Em sede de contestação (e-doc. 19), José Pontes Fragoso de Almeida Neto argumenta ilegitimidade passiva ad causam dos ora reclamantes para comporem o polo passivo da demanda. Alega inépcia da inicial, o que enseja a extinção da presente ação, sem julgamento do mérito. Aponta litigância de má-fé. Diz que, em nome da justiça, os invasores se consolidaram na terra confessadamente invadida e expulsaram os colaboradores do ora beneficiário, em vulnerabilidade social, tirando-lhes o alimento, posto que forçados a abandonar o local, ante a violência.  



    12. Salienta que, considerando os números trazidos aos autos pelos ora reclamantes e a revogação da medida liminar então deferida em favor do vindicante, torna-se inviável a devolução formal da posse ao legal proprietário, causando insegurança jurídica, ante a impossibilidade de retorno ao estado anterior. Entende irreversível a devolução pacífica do imóvel esbulhado, impossibilitado o retorno ao status quo ante. Pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido.  



    13. O Juízo reclamado não prestou as informações.  



    14. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 27):  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO TOMADA NA ADPF Nº 828-MC/DF. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. VULNERABILIDADE SOCIAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELAS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA AOS PARÂMETROS FIXADOS NA ADPF 828/DF QUANTO AO REGIME DE TRANSIÇÃO DAS OCUPAÇÕES COLETIVAS IRREGULARES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”  



    É o relatório.  



    Decido.  



    15. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    16. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    17. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.   



    18. No caso em tela, os reclamantes alegam que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF, especificamente o firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo.  



    19. Importante rememorar as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, de modo a compreender integralmente o conteúdo, as balizas e os limites, haja vista a necessidade de se averiguar, ainda que em juízo perfunctório, a adequação ao caso concreto.  



    20. Em 04/06/2021, ao apreciar a medida cautelar na ADPF nº 828/DF, o Relator, e. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).”



    (ADPF nº 828-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021).  



    21. Em 1º/12/2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na referida ADPF, o e. Ministro Relator determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216, de 2021, prorrogando seus efeitos até 31/03/2022.  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.”



    (ADPF nº 828-TPI/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021; grifos acrescidos).  



    22. Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, prorrogando para 30/06/2022 o prazo antes fixado, nos seguintes termos:  



    “(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”



    (ADPF nº 828-TPI-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/04/2022, p. 11/04/2022).  



    23. Posteriormente, em 30/06/2022, o e. Min. Luís Roberto Barroso deferiu parcialmente pedido de medida cautelar incidental, para ampliar novamente o prazo, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.  



    24. Decorrido finalmente o prazo, novamente se manifestou o Ministro Relator, deferindo a Quarta Tutela Provisória Incidental. O Plenário do STF referendou essa decisão em Sessão Virtual extraordinária encerrada em 02/12/2022. O julgamento recebeu a seguinte ementa:  



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.”



    (ADPF nº 828-TPI-Quarta/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos).  



    25. Infere-se, portanto, que, não obstante a permissão de retomada do cumprimento das desocupações, tal procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.  



    26. Nesse sentido, há que se mencionar a adoção de regime de transição, bem como a necessidade de realização de audiências prévias de mediação e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.  



    27. In casu, o Juízo reclamado deferiu medida liminar de reintegração de posse, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 6; grifos e destaques do original):  



    “(...). “Evidentemente, o possuidor tem direto de ser reintegrado na posse em caso de turbação ou esbulho, art. 560, NCPC. Contudo, para o manejo da ação devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse. A prova, mesmo que testemunhal, pode ser meio eficaz para a comprovação da posse e, consequentemente, para garantir sua proteção, desde que corroborada por outros meios, a exemplo dos autos. 



    Ressalto que a prova juntada com a inicial, embora tenha se limitado à juntada de uma cópia de Ocorrência policial lavrada na Delegacia, é suficiente para comprovar o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse. 



    Somem-se ainda que, por ocasião da audiência de justificação, as testemunhas foram unânimes em afirmarem que a parte autora sempre esteve na posse do imóvel invadido pelos acionados, onde cultiva lavouras, cuida da terra e cria diversos animais, a exemplo de bovinos e equinos, tornando-o produtivo, consequentemente. 



    Força probante a servir de elemento para a formação do convencimento do julgador, além das fotografias juntadas no Id.412200269, encontra-se na Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça no momento da citação, nos termos abaixo resumidos: 



    “existência de pessoas acampadas em barracos de madeira e palha em grande número e outros sendo construídos; constatei a existência da bandeira do MST hasteada no centro do acampamento. Evitei tirar fotografias, muito embora a diligência tenha sido tranquila, e um bom número de acampados se reuniu para ouvir o conteúdo do mandado. O referido é verdade, dou fé. Devolvo o mandado ao cartório para os devidos fins” – Id.413527748.



    (...)



    Evidentemente, nas circunstâncias dos autos, onde se encontra concomitantemente comprovada a posse, ocorrência do esbulho, sua data e a efetiva perda da posse, o deferimento da medida liminar se impõe para assegurar a utilidade do processo, consabido que nessa espécie de movimentos coletivos de ocupação da propriedade privada, a espera prolongada pela resposta judicial tem o condão de contribuir para o aumento progressivo da ocupação, trazendo ao local dos acampamentos militantes de outras regiões, onde os integrantes do movimento, por vezes, não se limitam às reivindicações pacíficas e ordeiras. Pelo contrário, além de esbulharem propriedades produtivas, violam preceitos constitucionais que asseguram o direito à propriedade privada. 



    Pelo exposto, DEFIRO liminarmente o pedido de reintegração na posse do imóvel ora requerida pelo autor e, por consequência, determino que o acionado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, desocupe a área ocupada, a qual se encontra na posse da autora, sob pena de, em caso de descumprimento, ser autorizada a força policial necessária. Intimem-se. 



    Não desocupada a área do imóvel discriminada na petição inicial, autorizo a sua desocupação mediante o uso da força policial, a ser exercida em seus limites necessários, acompanhada por Oficial de Justiça, o qual deverá lavrar Certidão circunstanciada da ocorrência. (...)”  



    28. Como salientado na decisão liminar, não há, na decisão reclamada, qualquer indicativo de que tenham sido adotadas as cautelas definidas nas normas de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF, desconsiderando, assim, os requisitos necessários à efetivação da reintegração, tal como o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos.  



    29. Observo que o provimento final na presente reclamação não é de suspensão ou de indeferimento da reintegração, mas, sim, de que seja ela retomada com completa observância aos procedimentos preparatórios definidos no regime de transição estabelecido na ADPF paradigma, com a finalidade de retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas durante o período de pandemia.  



    30. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.  



    31. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a prévia observância às balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.   



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator